Tribunal: TJBA
Processo: 8051669-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051669-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA MULT IMAGEM LTDA

Advogado(s): ANTONIO PERGENTINO DA SILVA, BRUNA LOBO GUIMARAES

AGRAVADO: NESTOR HERMES

Advogado(s):LARA DE OLIVEIRA ANDRADE, NAIM BITTAR NETO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO. RELAÇÃO CIVIL/EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 63 DO CPC. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. NULIDADE DE ATOS DECISÓRIOS E MEDIDAS CONSTRITIVAS. REVOGAÇÃO DE PENHORA ONLINE (“TEIMOSINHA”). REMESSA AO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que, em ação inicialmente de conhecimento, deferiu o aditamento da petição inicial para conversão do rito em execução de título extrajudicial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a realização de penhora online na modalidade “teimosinha”, para satisfação de crédito superior a R$ 900.000,00.

2.
A decisão agravada afastou cláusula contratual de eleição de foro e fixou a competência do Juízo da Comarca de Coribe/BA.

3.
A agravante sustenta nulidade da decisão por incompetência territorial, invocando cláusula expressa que elege o foro da Comarca de Santos/SP, além de defender a inexistência de relação de consumo, por se tratar de aquisição de equipamento médico de alto valor destinado à atividade econômica.

4.
Alega, ainda, legitimidade da retenção de valores pagos a título de cláusula penal compensatória e requer a extinção da execução ou remessa dos autos ao foro contratualmente eleito.

5.
O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a incidência do CDC sob a teoria finalista mitigada, a abusividade da cláusula de eleição de foro e o descumprimento contratual pela agravante, com consequente direito à devolução dos valores pagos.

6.
Foi deferido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, notadamente as medidas constritivas patrimoniais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aquisição de equipamento médico de elevado valor, destinado à exploração econômica, configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada; (ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro e, em consequência, se o juízo de origem é territorialmente incompetente, com reflexos sobre a validade dos atos constritivos praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor exige, para a caracterização da relação de consumo, que o adquirente figure como destinatário final do produto ou serviço, retirando-o da cadeia produtiva.

9. A aquisição de equipamento médico de alta complexidade e elevado valor econômico, destinado à implementação ou incremento de atividade empresarial, caracteriza bem de produção, afastando a condição de destinatário final.

10. A teoria finalista mitigada admite a incidência excepcional do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica relevante, o que não se verifica em contratação de elevado vulto financeiro, na qual o adquirente possui capacidade de assessoramento técnico e jurídico.

11. A jurisprudência pátria afasta a aplicação do CDC em hipóteses de aquisição de bens destinados à atividade produtiva, reconhecendo a natureza empresarial da relação jurídica.

12. Inaplicável o CDC, afasta-se a regra do art. 101 do diploma consumerista, devendo a competência territorial ser regida pelas normas do Código de Processo Civil.

13. Nos termos do art. 63 do CPC, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato escrito entre partes capazes, desde que inexistente situação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça.

14. A cláusula contratual que elege o foro da Comarca de Santos/SP revela-se válida, eficaz e vinculante, impondo o reconhecimento da incompetência do juízo da Comarca de Coribe/BA.
15. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a validade da cláusula de eleição de foro, afastável apenas em situações excepcionais não demonstradas no caso concreto.

16. Reconhecida a incompetência territorial, os atos decisórios de natureza constritiva, inclusive a penhora online (“teimosinha”), carecem de validade, impondo-se sua revogação e o imediato desbloqueio de valores.

17. A análise do mérito da execução, inclusive quanto à exigibilidade do título e eventual descumprimento contratual, deve ser realizada pelo juízo competente, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18
. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo de origem, declarar a validade da cláusula de eleição de foro, revogar integralmente as medidas constritivas determinadas e determinar a remessa dos autos ao foro eleito contratualmente.

Tese de julgamento: “A aquisição de bem de elevado valor para utilização em atividade econômica afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a cláusula de eleição de foro prevista no art. 63 do CPC, impondo o reconhecimento da incompetência do juízo diverso e a nulidade dos atos constritivos por ele praticados”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 101.

Código de Processo Civil, arts. 63, 783, 784, III, e 1.026, § 2º.
Código Civil, art. 413.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível nº 0543787-82.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, julgado em 10/11/2020.

STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 193021/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/08/2023, DJe 21/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8051669-67.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

CLINICA MULT IMAGEM LTDA.
e
agravado

NESTOR HERMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora